Tribunal: STF
Processo: RE 101560
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. OS PARAGRAFOS 1 E 2, INTRODUZIDOS PELA LEI N
6.416/77 AO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL, VISARAM A INSTITUCIONALIZAR A
CHAMADA PRESCRIÇÃO RETROATIVA E RESTRINGIR O SEU ALCANCE
'TÃO-SOMENTE A RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA
PRINCIPAL'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTE:
RE 98.949-8.